Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739625-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA FERREIRA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PRISCILA FERREIRA BARROS contra a decisão ID origem 172129328, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0708988-40.2023.8.07.0018, impetrado em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, do PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, do DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar requerida pela impetrante, nos seguintes termos: [...] É o relatório. DECIDO. Para concessão da medida liminar, faz-se necessário comprovar o preenchimento dos requisitos descritos no artigo 7o da Lei 12.016/09 e artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade de direito e perigo de dano. A parte impetrante reitera seu pedido liminar haja vista a comprovação, pela autoridade coatora, que foi encaminhada a Declaração de Comprovação de Experiência em Entidade cadastrada junto ao CNAS. Destaca-se, contudo, que o referido cadastro deve ser contemporâneo à abertura do Edital, porém o documento ID 168017204 não demonstra a referida contemporaneidade, não restando comprovada a probabilidade do direito. Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Dê-se vista ao Ministério Público. Em seguida, encaminhem os autos conclusos para Sentença. Nas razões recursais, a agravante relata que participou do certame para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal referente ao quadriênio 2024/2027, regido pelo Edital n. 1 de 5/5/2023 e conduzido pela banca examinadora IBEST. Afirma que foi aprovada na primeira etapa do certame e que foi convocada para a segunda, consistente na entrega de documentação, a qual afirma ter realizado integralmente. Conta que, a despeito disso, foi reprovada na referida fase, por suposta não comprovação de experiência na área de criança de adolescente, na forma do capítulo 12, item 7, do Edital. Relata que interpôs recurso administrativo, que foi indeferido sob o fundamento de que “Não foi comprovado na documentação apresentada, o convênio ou o registro da entidade nos Conselhos mencionados no edital normativo.”. Defende que, com o Mandado de Segurança de origem, pretendeu combater ilegalidade praticada pela banca examinadora, e que formulou um primeiro pedido de liminar em 8/8/2023, o qual foi indeferido pelo Juízo, sob o principal fundamento de que não havia, naquele momento, prova da documentação efetivamente encaminhada pela candidata. Aduz que, em face da decisão do Juízo de origem que rejeitou a primeira liminar, interpôs o Agravo de Instrumento n. 0737180-37.2023.8.07.0000 no qual este Relator não concedeu a antecipação de tutela sob o fundamento de que não havia prova dos documentos encaminhados à banca examinadora. Conta que, após o indeferimento da primeira liminar, a autoridade coatora apresentou informações no 1o Grau, ocasião em que demonstrou que a impetrante havia anexado toda a documentação prevista no Edital. Relata que, diante dessas informações, formulou outro pedido liminar, que foi indeferido novamente, dessa vez sob o fundamento de que não havia prova da contemporaneidade do registro da entidade que elaborou a declaração de experiência. Defende que a exigência contida na decisão recorrida é indevida, porquanto o Edital apenas determinou, para comprovar a experiência na área de criança e adolescente, a apresentação de declaração com assinatura reconhecida do presidente da entidade emitente e a ata da atual diretoria. Ressalta que o Edital não exigiu prova do cadastro da entidade declarante pelo candidato, tampouco que tal informação constasse na declaração, mas, tão somente, que a entidade estivesse regulamente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF, no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF, no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA ou no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. Para além disso, sustenta que a entidade que elaborou a sua declaração (Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social) é cadastrada no CNAS desde o ano de 1995, sob o registro n. 28978000046/1995-62. Destaca que o perigo da demora, para efeito de antecipação da tutela, reside na iminência da data prevista para a eleição, qual seja, 1o/10/2023. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela, para que seja suspenso provisoriamente o ato que a considerou inapta a concorrer ao cargo e garantida a sua participação nas demais fases do certame, em especial o fornecimento de número de candidatura a fim de que possa iniciar a campanha eleitoral; e, b) no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da medida requerida em caráter liminar. Preparo recolhido (IDs 51462523 e 51462524). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, não localizei a imagem anexada nas razões recursais ID 51462520 - Pág. 13 nos autos de origem, o que indica que não foram submetidos à apreciação do Juízo de 1o Grau. Para além disso, não se trata de documento novo na acepção do art. 435 do Código de Processo Civil – CPC, porquanto poderia ter sido anexado aos autos de origem antes da prolação da decisão recorrida. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO a imagem contida no ID 51462520 - Pág. 13. Quanto ao mais, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Cumpre-me, então, analisar os pedidos requeridos em sede liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço. A controvérsia recursal diz respeito à legalidade da desclassificação da agravante na segunda etapa do certame. Pois bem, sobre o tema, o item 12 do Edital n. 1 de 5/5/2023 (Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/2027) prevê os requisitos exigidos dos candidatos e a forma de comprová-los na segunda fase do certame. Dentre eles, o requisito que, segundo a agravante, foi motivador de sua desclassificação corresponde à comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos, a qual, segundo o Edital, deveria ser feita da seguinte maneira (item 12.7): 12 DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SEGUNDA FASE 12.1 O candidato aprovado na prova objetiva deverá enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem dos seguintes documentos: [...] 7. Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada ha mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, ha mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. (Grifou-se). Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a agravante apresentou o resultado de sua avaliação de documentos pela banca examinadora (ID origem 168017203), do qual se infere que o único requisito no qual não obteve pontuação foi o de “Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos”, com a seguinte justificativa: “Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Entidade não cadastrada.” (ID origem 168017203 - Pág. 5). Outrossim, observei que a banca examinadora forneceu a fundamentação abaixo para o indeferimento do recurso administrativo interposto pela agravante (ID origem 168017200): [...] Resposta: De acordo com o Edital no 01, de 5 de maio de 2023, item 12, para comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, de no mínimo três anos, era necessário: - Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou - comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou - termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. O(a) candidato(a) não apresentou documentação de acordo com o especificado em edital. A agravante afirma que encaminhou à banca examinadora a declaração ID origem 168017206 – Pág. 1, elaborada pela Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social, na qual consta que desenvolveu trabalho voluntário como monitora de crianças na creche da referida Associação, durante o período de 20.2.2017 a 26.3.2020, emitida em 23.6.2023 e subscrita pela Presidente da entidade, com firma reconhecida. Alega, bem assim, ter anexado a Ata da atual Diretoria da Associação, referente ao mandato de 28.2.2022 a 28.2.2026 (ID origem 168017206 - Pág. 2 a 5). Tais afirmações foram corroboradas pelas informações prestadas pelo agravado Distrito Federal nos autos de 1o Grau, ocasião em que juntou os documentos encaminhados pela agravante na segunda etapa do certame (IDs origem 171033000 e 171033001). Ocorre que, para além da entrega da declaração e da ata da atual diretoria, o Edital previu outros requisitos para considerar comprovada a citada experiência; há, também, a exigência de que a entidade declarante possua registro no CDCA/DF, CAS/DF, CONANDA ou CNAS há mais de um ano da data da disponibilização do Edital. Neste ponto, destaco inclusive que, na decisão de indeferimento da liminar proferida no Agravo de Instrumento n. 0737180-37.2023.8.07.0000 não afirmei que a prova do envio da documentação contida no Edital seria o único requisito necessário ao acolhimento da pretensão da agravante, mas apenas um pré-requisito para analisar a discussão a respeito da prova do registro da entidade declarante. Confira-se: Nesse aspecto, ressalto que o item 12.7 do Edital prevê mais de uma exigência para a comprovação da experiência, de forma que, para além de não ser possível concluir que a agravante efetivamente enviou a Declaração ID origem 168017206 – Pág. 1 à banca examinadora, tampouco se pode afirmar peremptoriamente que encaminhou a Ata ID origem 168017206 - Pág. 2 a 5, também exigida pelo Edital. Quanto ao tema, observei, bem assim, que, na contestação, a banca examinadora afirmou que a agravante não anexou a ata da instituição declarante exigida no Edital (ID origem 170606562 - Pág. 2). E, diante dessa incerteza, a discussão a respeito da necessidade de o candidato encaminhar prova do cadastro da Associação perante o CNAS à banca examinadora aparenta não se revelar fator determinante para que a agravante seja considerada aprovada na segunda etapa do certame. É dizer, diante da ausência de informações acerca da documentação efetivamente encaminhada à banca examinadora no que concerne ao item 12.7 do Edital, não pode o Judiciário determinar a aprovação da agravante na segunda etapa do certame tão somente porque existem indícios do cadastramento da entidade que subscreveu a declaração por ela apresentada em juízo (ID origem 168017204). (ID 51080617 – Agravo de Instrumento n. 0737180-37.2023.8.07.0000). Assim, a despeito da discussão relativa à existência de previsão editalícia para a apresentação da prova do registro da entidade declarante, fato é que a comprovação nos autos do registro ativo contemporâneo ao Edital por período superior a um ano é elemento prévio e essencial para viabilizar a análise judicial quanto ao direito do candidato. Isso porque, se não há registro regular nos termos do Edital, não pode haver direito líquido e certo à aprovação na segunda etapa do certame. E, diante desse cenário, o único documento anexado ao feito de origem com o intuito de comprovar tal ponto não é suficiente para atestar a contemporaneidade entre o registro ativo da Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social no CNAS e o Edital do concurso, bem como não atesta se o referido registro estava ativo no ano anterior à publicação do Edital (ID origem 168017204). Desta feita, considerando que o direito líquido e certo tutelado pela via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal – CF e art. 1o da Lei 12.016/2009) é aquele que pode ser comprovado documentalmente, mediante prova pré-constituída produzida pelo impetrante, tenho que, ao menos em sede de cognição sumária, não identifiquei prova cabal de ilegalidade praticada pela banca examinadora. Essa ilegalidade estaria evidenciada caso demonstrada a violação de alguma disposição do Edital, o qual rege o concurso e ao qual estão submetidos o órgão ou a entidade interessada, a pessoa jurídica contratada para sua realização e o candidato inscrito (art. 4o da Lei Distrital n. 4.949/2012). Outrossim, como se sabe, o controle externo exercido pelo Judiciário sobre os atos administrativos praticados pela banca está restrito ao exame de legalidade do procedimento adotado. Ocorre que, até o presente momento, não foi possível constatar ilegalidade. Em sentido semelhante, confira-se entendimento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE FILOSOFIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRIMEIRA FASE. PONTUAÇÃO. INVALIDAÇÃO DE ITENS DO TESTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AJUSTE PROPORCIONAL DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CONDUTA IRREGULAR DA BANCA EXAMINADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Na presente hipótese a questão em análise consiste em determinar a possibilidade de imposição, à autoridade impetrada, do dever de ajustar proporcionalmente a pontuação mínima exigida para a classificação do candidato, no que concerne aos itens de "conhecimentos básicos", relativamente à prova do tipo "certou ou errado" integrante de concurso destinado ao preenchimento de vagas no cargo de professor de Filosofia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos ilegais. 2.1. [...] 6. No caso em análise os documentos que acompanharam a petição inicial não permitem afirmar que as regras pertinentes ao concurso público foram desatendidas pela Banca Examinadora, o que consubstancia motivo suficiente a justificar a denegação da segurança pleiteada. 6.1. Ademais, as informações prestadas pela autoridade impetrada evidenciam que o ajuste proporcional do sistema de pontuação foi efetivamente observado na correção da prova realizada pelo ora impetrante, que não obteve, ainda assim, a pontuação mínima exigida na área de "conhecimentos básicos". 7. [...] 8. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle de eventuais ilegalidades ou situações de abuso de poder na conduta administrativa. 8.1. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. 9. Segurança denegada. (Acórdão 1687217, 07012756820238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Inclua a Secretaria desta 2a Turma o Instituto Brasileiro de Educação Seleção e Tecnologia – IBEST na condição de agravados, uma vez que integra o polo passivo nos autos de 1o Grau. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator